Tribunal: STF
Processo: ADI 1770
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-11
Data de publicação: 2006-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE
   EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.
   ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO
   EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO.
   INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao §
   1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -,
   prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa
   pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente.
   Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição.
Não se
   conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que
   impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no
   caso, o art. 11 e parágrafos.
É inconstitucional o § 1º do art.
   453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque
   permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos -
   vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer
   porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe
   o vínculo empregatício.
Pedido não conhecido quanto ao art. 11,
   e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º
   do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada
   pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua
   inconstitucionalidade.